Tribunal: TJDFT
Processo: 0711407-91.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. MERO INCONFORMISMO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, tampouco de sanar os fundamentos de uma decisão.
2. A contradição a ser corrigida por intermédio dos embargos de declaração deve ser interna, ou seja, contida na própria decisão embargada, e não aquela que eventualmente exista entre decisões diversas, ainda que proferidas pelo mesmo órgão colegiado.
3. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, a irresignação deve, se for o caso, ser deduzida por outra via.
4. Recurso não provido.